Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÍDIA DIGITAL (PRINT DE APLICATIVO DE MENSAGENS). PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Embargante como incurso nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
2. Nas razões recursais (ID 80793942), o Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a questão preliminar concernente à quebra da cadeia de custódia do print de mensagem que instruiu a queixa-crime.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão lavrada no ID 81658963.
5. Parecer do Ministério Público pugnando pela rejeição dos embargos (ID 81737778).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado ostenta o vício da alegada omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal (CPP, artigo 619).
8. A omissão que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão essencial não é discutida nos autos. A análise do decisum impugnado revela que a preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova digital não foi efetivamente avaliada.
9. No curso da instrução criminal, juntou-se aos print extraído de aplicativo de mensagens trocadas pelos litigantes (ID 77320040). Esse elemento de prova foi utilizado para a demonstração da materialidade e da autoria do delito imputado ao Embargante (ID 77321259 - Pág. 4). Entretanto, destaca-se o fato de que o Embargante não apontou, durante a instrução processual e no Recurso de Apelação, qualquer falha no manuseio ou no armazenamento do print das mensagens, desde sua coleta até a apresentação em Juízo. A arguição de nulidade dessa espécie de prova deve estar alicerçada na demonstração do comprometimento da sua integridade, ou da sua autenticidade ou, ainda, da sua confiabilidade.
10. Nesse contexto, conclui-se pela rejeição da preliminar suscitada na Apelação. Precedentes: Acórdãos 2104566, 2105545 e 2107181.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.